Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-35.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho, cumulada com o pedido indenização por danos morais e materiais – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de aposentadoria com a opção de manutenção do ex-empregado no plano – Art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Superveniente rescisão do contrato coletivo –

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho, cumulada com o pedido indenização por danos morais e materiais – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de aposentadoria com a opção de manutenção do ex-empregado no plano – Art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Superveniente rescisão do contrato coletivo – Oferecimento ao beneficiário de adesão ao plano individual ou familiar comercializado – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Legitimidade da cobrança da taxa mensal exigida no mercado em produtos da categoria contratada, pena de desequilíbrio econômico-financeiro da operação – Inclusão de honorários recursais, observada a isenção da gratuidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001545-35.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
CLEONICE APARECIDA GUSMAN PETRINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001545-35.2016.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16866 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1001545-35.2016.8.26.0291
APELANTE: CLEONICE APARECIDA GUSMAN PETRINI
APELADO: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
COMARCA: JABOTICABAL
VOTO No 16866
Ação cominatória visando à manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições oferecidas quando da
vigência do contrato de trabalho, cumulada com o pedido
indenização por danos morais e materiais – Extinção do
vínculo trabalhista em decorrência de aposentadoria com a
opção de manutenção do ex-empregado no plano – Art. 31
da Lei n. 9.656/98 – Superveniente rescisão do contrato
coletivo – Oferecimento ao beneficiário de adesão ao plano
individual ou familiar comercializado – Arts. 1.o e 2.o da
Resolução n. 19/99 do CONSU – Legitimidade da cobrança
da taxa mensal exigida no mercado em produtos da
categoria contratada, pena de desequilíbrio econômico-
financeiro da operação – Inclusão de honorários recursais,
observada a isenção da gratuidade – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou (i)
procedente, em parte, ação cominatória visando à manutenção da autora como
beneficiária do plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, determinando manutenção da relação jurídica pelo
prazo de sessenta dias, contados do recebimento da notificação de pág. 28,
facultando a migração do interessado para plano individual, mas rejeitando o pedido
de indenização por danos materiais e morais e (ii) extinto, sem resolução do mérito,
com relação ao pedido de nulidade das cláusulas eventualmente abusivas do contrato
do produto individual, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil, e impondo à autora, diante do decaimento ínfimo do
réu, o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
R$ 1.000,00, ressalvada a isenção da gratuidade objetivando, em resumo, o reexame
e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, no descabimento da
resilição unilateral da avença.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001545-35.2016.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16866 3/5
a manutenção do resultado.
Na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o fato
de que, diante da superveniência da aposentadoria e o rompimento do vínculo
existente com o ex-empregador (Hospital São Marcos), a autora optou pela
manutenção no plano de saúde fornecido pela ré, nas mesmas condições de
cobertura assistencial existentes durante a vigência da relação trabalhista, em
observância à regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98.
Todavia, em virtude da rescisão do contrato coletivo
originário, ocorrida em 04.04.16, a operadora ofereceu ao beneficiário adesão à
produto individual ou familiar, em atendimento aos arts. 1.o e 2.o da Resolução n.
19/99 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar
CONSU1, legitimando a
cobrança da taxa mensal praticada no mercado pela ré em planos da mesma
categoria contratada, requisito imposto pela legislação, sob pena de desequilíbrio em
termos econômico-financeiro da operação, coisa indesejada no sistema, mormente
considerando que não houve qualquer prova que revelasse a acenada submissão da
parte à tratamento de câncer de pele.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
DENÚNCIA
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO
PARA
PLANO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
ASSISTENCIAIS.
PREÇO
DAS
MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE
1 Art. 1.o da Res. n. 19/99 do CONSU - As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram
ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
Art. 2.o - Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou
familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001545-35.2016.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16866 4/5
MERCADO.
REGIME
E
TIPO
CONTRATUAIS
DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA
DE BENEFICIÁRIOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber
se a migração do beneficiário do plano coletivo
empresarial extinto para o plano individual ou familiar
enseja não somente a portabilidade de carências e a
compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a
preservação dos valores das mensalidades então
praticados. 2. [...] 3. No plano coletivo empresarial, a
empresa ou o órgão público tem condições de apurar, na
fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será
coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou
servidores, como a idade e a condição médica do grupo.
Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa,
pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela
praticada aos planos individuais. [...] 5. A migração ou a
portabilidade de carências na hipótese de rescisão de
contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi
regulamentada pela Resolução CONSU no 19/1999, que
dispôs sobre a absorção do universo de consumidores
pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde que operam ou administram planos coletivos que
vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN no 186/2009
e a RN no 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos
coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há falar
em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos
beneficiários que migram do plano coletivo empresarial
para o plano individual, haja vista as peculiaridades de
cada regime e tipo contratual (atuária e massa de
beneficiários), que geram preços diferenciados. O que
deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001545-35.2016.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16866 5/5
referência o valor de mercado da modalidade contratual.
7. [...] 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp
1471569/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
3.a T., j. em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono do réu para R$ 1.500,00,
considerando o tempo consumido e os trabalhos desenvolvidos em grau recursal,
importância suficiente, adequada e razoável como contraprestação remuneratória
pelos serviços executados no desempenho do mandato, observada a isenção da
gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator